Tribunal: TJDFT
Processo: 0753037-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0753037-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO GONÇALVES DE SOUZA AGRAVADA: PAULO ROBERTO PASSAMANI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO GONÇALVES DE SOUZA, em desfavor de PAULO ROBERTO PASSAMANI, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 179978707, proferida nos autos da ação de inventário, n°. 0021155-17.2005.8.07.0001, pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,14 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator